Tribunal: TJDFT
Processo: 0728757-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESUAL PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS EM APURAÇÃO NA AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA ORIGEM LÍCITA. AUSÊNCIA. INSTRUÇÃO EM CURSO. INTERESSE PROCESSUAL. QUESTÕES DE NATUREZA CÍVEL. RESTITUIÇÃO PROVISÓRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. IMPOSSIBIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A restituição de coisa apreendida, antes do trânsito em julgado da sentença penal, condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente e ao desinteresse processual na manutenção da apreensão dos bens apreendidos, na forma do art. 91, II, do CP e dos arts. 118 e 120, do CPP, requisitos esses que devem ser analisados cumulativamente.
2. É descabida a restituição de coisa apreendida se não estiver cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto possivelmente vinculado à prática do crime de tráfico de drogas.
3. Não compete ao juízo criminal a análise e deliberação sobre questões contratuais e de propriedade que envolvam o veículo apreendido, devendo ser dirimidas tais controvérsias na esfera cível.
4. Diante do contexto delineado, a restituição provisória do veículo reclamado, com a nomeação do apelante como fiel depositário, não é recomendada, devendo aguardar a prolação da sentença da ação penal.
5. Recurso desprovido.